Tribunal: TJDFT
Processo: 0723005-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723005-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Jose Soares Monteiro Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jose Soares Monteiro (Id. 75950895) contra o acórdão (Id. 75884304) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator